Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
D E S P A C H O Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi proferida sentença (ID 196528955 dos autos de origem). Dessa forma, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a perda do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora